Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714681-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: RUBENS MARTINS VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Portoseg S.A – Crédito, Financiamento e Investimento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705492-06.2018.8.07.0009, indeferiu o pedido de bloqueio do cartão de crédito do Agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado. O bloqueio de cartão de crédito não se prestará ao pagamento da dívida, causará apenas modificação na esfera da intimidade do executado. Ademais, não há nos autos prova de qualquer tipo de crédito ativo. Em que pese o disposto no artigo 139, IV, do CPC, não pode o Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. Desse modo, entendo que o requerimento do credor é desproporcionado, pois a medida postulada não é apropriada à obtenção do fim pretendido, qual seja, o pagamento da dívida existente. Assim, intimo a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Faculto, ainda, o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Em síntese, o Agravante afirma que solicitou o bloqueio do cartão de crédito do Agravado, porque não foram localizados bens e valores pelos sistemas conveniados. Defende a possibilidade de haver o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, como medida coercitiva apta a induzi-lo a honrar a obrigação, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC. Argumenta que a “adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e, inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando, inclusive, as obrigações de pagar quantia certa”. Enfatiza que as medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial foram abordadas no Fórum Permanente de Processualistas Civis (maio/2015), por meio dos Enunciados 12 e 396. Sustenta que o art. 139, IV, do CPC estendeu a positivação da atipicidade dos atos executivos, sem violação aos direitos individuais, quando demonstrados elementos materiais que indicam o aproveitamento pelo devedor da inércia para se escusar do cumprimento da ordem judicial. Acrescenta que, nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Destaca que ficou demonstrado que, ante a ausência de bens penhoráveis, é possível o bloqueio de todos os cartões de crédito do Agravado/executado, e a expedição de ofício às operadoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard, Visa, Nubank, para efetivação da providência. Requer que seja concedido efeito suspensivo, com o fim de sobrestar a determinação de extinção do processo por inércia da parte exequente. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de suspensão dos cartões de crédito do Agravado/executado, até a integral satisfação da dívida em execução. Preparo recolhido – Id. 35142491 e Id. 35142492. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de tutela recursal antecipada, para o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada/efeito suspensivo. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas tipificadas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para imposição de medidas atípicas não estão definidos no texto legal transcrito. Logo, a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, na espécie em exame, exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial não pode o juiz impor ao executado providências ineficazes ou excessivamente gravosas. Sucede que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, e cabe ao juiz assegurar ao devedor os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, especialmente o direito à dignidade. No caso em análise, a medida pretendida pela Agravante - bloqueio dos cartões de crédito devedor - mostra-se inadequada para a satisfação do seu crédito, nem mesmo é eficaz para compeli-lo a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Assim, tendo em vista que a medida coercitiva pretendida é ineficaz e desproporcional, porque impõe ao devedor meio excessivamente gravoso, é inviável o deferimento da tutela antecipada. Além disso, sem desprezar os argumentos da Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora